Tribunal: TJDFT
Processo: 0729133-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729133-37.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: ESPACO LAVORATO PSICOLOGIA LTDA D E S P A C H O O relatório é, em parte, o da r. sentença: “Cuida-se de ação monitória, movida por ESPAÇO LAVORATO PSICOLOGIA LTDA em desfavor de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, partes qualificadas nos autos. Em síntese, relata a parte autora que, por força de contrato, teria fornecido à requerida serviços médicos diversos, consignados em faturas e notas fiscais, resultando em crédito no montante de R$ 245.346,58 (duzentos e quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), inadimplido pela contraparte. Requereu, assim, sua citação para pagamento, sob pena de prosseguimento do feito em sede de execução coercitiva. Instruiu a petição inicial com os documentos de ID 204243662 a ID 204243694. Devidamente citada, a ré ofertou tempestivos embargos monitórios (ID 207431561), que instruiu com os documentos de ID 207431565 a ID 207431584 e de ID 207448630 a ID 207448627. Preliminarmente, reputou inepta a petição inicial, ao argumento de que os documentos com as quais foi instruída careceriam de certeza, liquidez e exigibilidade, obstaculizando, pois, o manejo da via monitória. Quanto ao mérito, reputou inexigível a obrigação, ao argumento de que, após auditoria dos serviços prestados, teriam sido constatadas irregularidades diversas, que resultariam na glosa de valores. Outrossim, sustentou que as obrigações teriam sido pontualmente adimplidas, refutando, com tais fundamentos, a existência da dívida, para pugnar pelo acolhimento dos embargos” (ID 65179605). Acrescento que os embargos monitórios foram rejeitados e o pedido deduzido na inicial julgado procedente nos seguintes termos: “Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, para julgar PROCEDENTE a pretensão deduzida na ação monitória, declarando constituído o título executivo judicial, nos valores de R$ 3.639,55 (três mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) e de R$ 241.707,03 (duzentos e quarenta e um mil, setecentos e sete reais e três centavos), a serem monetariamente atualizados e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde 26/06/2024 e 03/07/2024, respectivamente. Diante da sucumbência, arcará a devedora com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da obrigação constituída em título judicial, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Dou por extintos os embargos à monitória, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC” (ID 65179605). A ré apelou (ID 65179607). Em suas razões, apontou que a prova escrita que lastreia a inicial não demonstra o crédito alegado, de modo que inadequado o rito da ação monitória, sobretudo porque necessária dilação probatória, mormente perícia, o que acarretaria a nulidade da r. sentença: “Inicialmente, deve-se destacar que o processo monitório não se mostra adequado para o presente caso, tendo em vista que a ação monitória exige a apresentação de prova escrita dotada de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil. No entanto, o conjunto probatório trazido pela apelada é manifestamente insuficiente para embasar a sua pretensão. As guias apresentadas pela apelada não possuem a certeza e liquidez exigidas, pois as mesmas foram objeto de auditoria e foram constatadas diversas irregularidades, como a cobrança de sessões de atendimento duplicadas e sem a comprovação da efetiva prestação dos serviços. Além disso, a apelada admitiu, em sede administrativa, a existência de cobranças indevidas, concordando com a devolução de valores glosados, conforme os documentos anexados. Portanto, trata-se de um caso que demanda ampla produção de provas, especialmente perícia técnica sobre as guias e prontuários médicos. A complexidade dos fatos e as controvérsias envolvidas impedem o julgamento sumário da lide, como ocorrido na sentença recorrida. [...] Foram apresentadas, tempestivamente, várias notificações, informando o motivo das glosas e o juízo, sequer, percebeu que a matéria sugere maior dilação probatória, prolatando a sentença um dia após a apresentação da defesa técnica. Dessa forma, requer-se a declaração de incompetência da ação monitória, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC” (ID 65179607). Ademais, alegou cerceamento de defesa, uma vez que a r. sentença foi prolatada apenas 1 (um) dia após a apresentação de defesa, impedindo a dilação probatória necessária para o deslinde do caso em exame, motivo pelo qual apresenta provas novas em sede de apelação a demonstrar a irregularidade na prestação de serviços cobrados por meio desta ação monitória: “Portanto, requer-se a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos à fase de instrução, com a conversão do Rito Monitório para Procedimento Comum Cível, com a consequente reabertura do prazo para produção de provas, em especial a perícia técnica. [...] Cumpre destacar que, no curso da marcha processual, surgiram novas provas que corroboram a alegação da apelante de que houve fraude no processo de faturamento e cobrança dos serviços prestados pela apelada. Essas provas, que não puderam ser apresentadas em primeira instância devido à celeridade com que foi proferida a sentença – diga-se de passagem, um dia após a apresentação da defesa técnica – e ao cerceamento de defesa já exposto, são de extrema relevância para o desfecho do presente litígio. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.014, prevê expressamente que, em situações excepcionais, a apresentação de novas provas é permitida em sede de apelação, desde que essas provas sejam indispensáveis à solução do litígio e não tenham sido produzidas por razões alheias à vontade da parte interessada. No presente caso, a impossibilidade de apresentação dessas provas em primeiro grau decorreu da violação ao princípio da ampla defesa, já que a sentença foi proferida sem a devida fase instrutória e sem a oportunidade de dilação probatória” (ID 65179607). Sustentou a necessidade de intervenção obrigatória do Ministério Público, pois a conduta irregular da autora/apelada teria violado direito de crianças e idosos: “Outro ponto de extrema relevância é a necessidade de intervenção do Ministério Público como fiscal da lei, nos termos do art. 178, I, do CPC. A matéria discutida nos autos envolve indícios de fraude e irregularidades na cobrança de serviços de saúde prestados a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que, indubitavelmente, afeta o interesse público. A atuação do Ministério Público é essencial para a investigação dos indícios de fraude e para garantir que as partes, especialmente os menores de idade atendidos pela apelada, não sejam prejudicados por práticas irregulares. O art. 127 da Constituição Federal confere ao Ministério Público a função de zelar pela ordem jurídica e pela defesa dos interesses sociais, o que justifica plenamente o seu chamamento para atuar como fiscal da lei no presente caso. Assim, com a devia vênia, requer que o Ministério Público atue como fiscal da ordem jurídica, a fim de garantir a proteção dos direitos dos hipossuficientes, in casu” (ID 65179607). Apontou que, em diversos documentos, a autora/apelada concordou com as glosas realizadas, ante a duplicidade de lançamentos ou a não comprovação da realização dos serviços, dizendo que tais valores seriam estornados, o que teria sido ignorada pela r. sentença. Assim, a busca judicial da satisfação de tais créditos velaria comportamento contraditório que viola a boa-fé objetiva: “Conforme relatado e amplamente documentado nos autos, a apelada reconheceu, em diversas correspondências e reuniões, que parte dos serviços cobrados não foi efetivamente prestada, concordando, inclusive, com estornos de valores expressivos. Em setembro de 2023, quando a CASSI suspendeu os pagamentos à apelada para auditoria das guias e prontuários médicos, esta última aceitou a glosa de valores no montante de R$ 106.066,14, referente a cobranças de atendimentos que, conforme confirmado pela própria apelada, não foram realizados. Posteriormente, em outubro e dezembro de 2023, a apelada novamente concordou com a devolução de quantias cobradas indevidamente, totalizando R$ 211.774,68. Esses valores, que foram calculados com base em auditorias realizadas pela CEPAG (Central de Pagamentos da CASSI), dizem respeito a sessões que, ou não foram prestadas, ou foram cobradas em duplicidade, conforme verificado pela análise minuciosa dos prontuários e guias. A aceitação desses estornos pela apelada revela um comportamento contraditório, uma vez que, em sede judicial, tenta cobrar valores que previamente reconheceu como indevidos. Tal conduta viola o princípio da boa-fé contratual e fere o dever de lealdade entre as partes” (ID 65179607). Indicou a necessidade da concessão de efeito suspensivo à apelação com vista a se evitar o prejuízo com o cumprimento, ainda que provisório, da r. sentença. Ao final, requereu: “1. Preliminarmente, o recebimento da apelação com efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, suspendendo-se a execução da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau até o julgamento final deste recurso, tendo em vista o risco de dano grave, irreversível e de difícil reparação à apelante; 2. No mérito, que seja dado provimento integral à apelação, reformando-se a sentença de primeira instância, com a consequente extinção da ação monitória, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela falta de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, tendo em vista as inconsistências verificadas nos documentos apresentados pela apelada, bem como a sua própria admissão de cobrança indevida, que afasta a exigibilidade do crédito pretendido; 3. Alternativamente, requer-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à fase de instrução, permitindo-se a produção de provas, especialmente a prova pericial sobre os prontuários médicos, guias de atendimento e demais documentos apresentados pela apelada, a fim de verificar a veracidade das informações e a efetiva prestação dos serviços cobrados; 4. Subsidiariamente, requer-se que, não sendo extinta a ação monitória, este Egrégio Tribunal converta o procedimento monitório para o procedimento comum, nos termos do art. 702, §8o, do CPC, a fim de permitir o contraditório amplo e a instrução completa da demanda, com a produção de todas as provas necessárias à elucidação dos fatos, especialmente a prova pericial; 5. Que seja determinada a juntada das novas provas surgidas durante a marcha processual, conforme previsto no art. 1.014 do CPC, uma vez que tais provas são essenciais para a correta apuração dos fatos e não puderam ser apresentadas em primeira instância por fatores alheios à vontade da apelante; 6. Caso não seja acolhido o pedido de extinção da ação monitória, que seja acolhido o pedido subsidiário de reformar a sentença para que o montante cobrado seja ajustado, excluindo-se os valores já estornados pela apelada no âmbito administrativo, os quais foram objeto de acordo entre as partes, conforme amplamente documentado nos autos” (ID 65179607). Preparo recolhido (IDs 65179608 e 65180759). Contrarrazões de ID 65180770 pelo não provimento do recurso de apelação. Acompanharam as contrarrazões o documento de ID 65180771. Sobre o alegado em contrarrazões, a ré/apelante se pronunciou no ID 65577434. Como uma das alegações apresentadas no recurso de apelação foi a necessidade de intervenção obrigatória do Ministério Público, determinada a abertura de vista à Procuradoria de Justiça para que avalie o interesse em atuar no feito. Ademais, o recurso interposto contra a r. sentença que julgou procedente a pretensão monitória tem, por força de lei, efeito suspensivo, haja vista que aplicável o disposto no caput, do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Retornando os autos da Procuradoria de Justiça, conclusos para julgamento. Brasília, 7 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora